Tribunal: TJES
Processo: 5018518-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018518-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO GENIAL S.A.
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso.

Apesar da autora ter sido vítima de fraude, o banco recorrente também o for a, e, ante a solução da problemática pela via administrativa, não há que se falar em ato ilícito no caso concreto, e, consequentemente, danos morais indenizáveis.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGA A AUTORA QUE SOFREU COBRANÇAS RELACIONADAS À EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU. INGRESSOU COM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON E OBTEVE O CANCELAMENTO DO CONTRATO E DA CONTA ABERTA EM SEU NOME PARA RECEBIMENTO DOS VALORES, CONTUDO, PRETENDE A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE, SENDO QUE SEUS DADOS FORAM UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CONTA NO BANCO GENIAL S.A E PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO CETELEM S.A.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO BANCO GENIAL S.A AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO GENIAL S.A PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. FUNDAMENTA SUAS RAZÕES NA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E ABERTURA DE CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA SEM SEU CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.